Tribunal: TJSP
Processo: 1010328-44.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRECEDIDA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
– Alegação de inexigibilidade das duplicatas protestadas – O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes foi interrompido apenas quando do inadimplemento da autora que deixou de efetuar os pagamentos, pois a notificação extrajudicial dando

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRECEDIDA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
– Alegação de inexigibilidade das duplicatas protestadas – O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes foi interrompido apenas quando do inadimplemento da autora que deixou de efetuar os pagamentos, pois a notificação extrajudicial dando conta de seu interesse em rescindir o contrato não preencheu os requisitos necessários para o seu fim - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010328-44.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ARBORETO SUPERMERCADO LTDA., é apelado PRODENTE ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010328-44.2017.8.26.0529 -Voto no 30536
2
Apelação Cível no 1010328-44.2017.8.26.0529
Apelante: Arboreto Supermercado Ltda.
Apelado: Prodent Assistência Odontológica Ltda.
Juiz: Claudia Longobardi Campana
Comarca: Santana de Parnaíba Vara Única
Voto 30536
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
PRECEDIDA
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO C/C DANOS MORAIS SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO

Alegação
de
inexigibilidade
das
duplicatas
protestadas
O contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes foi interrompido apenas quando
do inadimplemento da autora que deixou de efetuar os
pagamentos, pois a notificação extrajudicial dando
conta de seu interesse em rescindir o contrato não
preencheu os requisitos necessários para o seu fim -
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
105/107) que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de
título precedida de sustação de protesto e cumulada com indenização
por danos morais1, ajuizada por Arboreto Supermercado Ltda. em face
de Prodent Assistência Odontológica Ltda. condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Nas razões de apelação, a autora requer a
reforma da sentença, com a consequente procedência da ação,
sustentando que em novembro de 2012 adquiriu plano de assistência
odontológica em favor dos seus empregados com intermediação da
corretora de Saúde Quality, e nunca recebeu cópia do contrato. Diz que
1 Valor da causa: R$ 7.743,50 setembro de 2017. Sentença DJE em 26.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010328-44.2017.8.26.0529 -Voto no 30536
3
em novembro de 2016, a autora efetuou o pagamento no valor de
R$1.406,39 referente a outubro. Em novembro a ré apresentou fatura
com valor exorbitante de R$ 2.247,87, devido à aplicação na renovação
do contrato de percentual de 57,74%, quando o índice da ANS seria de
13,57%. Requereu o cancelamento do contrato em novembro de 2016
(fls. 15), porém a ré teria ignorado e emitido indevidamente mais três
títulos de cobranças com valor reajustado. Alega ter sido surpreendida
com o protesto de um dos títulos referentes ao valor vencido em
novembro. Requer a declaração de inexistência de débito, cancelamento
do protesto e indenização por danos morais.
Em resposta, a apelada repisa anteriores
argumentos. Alega que não recebeu notificação para cancelamento do
contrato na data que a autora informa e sim em abril de 2017. O contrato
foi rescindido em fevereiro de 2017 em razão de inadimplência e o plano
teve utilização. Afirma que os meses de janeiro e fevereiro de 2017
ficaram em aberto sem considerar os 30 dias de aviso prévio e os
protestos teriam sido justos. Impugna indenização por danos morais.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010328-44.2017.8.26.0529 -Voto no 30536
4
A saber:
“È incontroverso que as partes teriam
firmado contrato de assistência odontológica em 2012, por
intermédio de Corretora, o contrato não está nos autos. Alega a
autora que, em razão de aumento abusivo da mensalidade na
renovação do plano, em novembro de 2016 requereu a desistência e
cancelamento do plano, por meio da correspondência de fls. 15.
A ré alega que não a recebeu e junta e-
mail da Corretora que informa que também não teria recebido a
referida correspondência.
A correspondência de fls. 15 que está
endereçada à Corretora não é instrumento apto para notificação de
cancelamento do contrato.
Não está datada, não está endereçada à
ré e não está assinada o seu recebimento ou juntado Aviso de
recebimento, quer pela Corretora, quer pela ré.
No próprio documento consta que
requer as autoras confirmação de cancelamento.
Destarte, o contrato permaneceu em
vigor até que pela inadimplência fosse cancelado, de forma que os
valores enviados a protesto decorrem de parcelas não pagas de
contrato cujo pedido de cancelamento ou desistência não foi
efetivado.
No que se refere ao aumento abusivo,
cabia à autora requerer a rescisão do contrato por culpa da ré, antes
que o mesmo fosse rescindido por falta de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010328-44.2017.8.26.0529 -Voto no 30536
5
Mesmo que assim não fosse, não há
pedido de rescisão do contrato por culpa da ré.
Assim, o contrato não foi cancelado a
pedido, as parcelas não foram pagas e são justos os protestos.
Como corolário, não há ato ilícito ou
descumprimento contratual apto a gerar indenização quer por dano
material, quer moral”.
Nada há nos autos, portanto, a socorrer a
autora. É crível o desejo da autora apelante em rescindir o contrato em
razão do aumento no valor da prestação mensal com a renovação do
instrumento, entretanto, a rescisão de um contrato firmado entre duas
partes exige requisitos formais os quais não foram aqui apresentados.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela autora
apelante para 15% do valor da causa atualizado.
MARINO NETO
Relator